Tribunal: TJSP
Processo: 2211081-59.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Embargos opostos de caráter infringentes - Impossibilidade na espécie - Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados